Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. SISBAJUD. RENAJUD. SNIPER. POSSIBILIDADE.
I – Evidenciada a inexistência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, é admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros em nome do devedor nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos do devedor, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
III - Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros dos executados, nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper. Reformada a r. decisão.
IV – Agravo de instrumento provido.